Tribunal: TJPA
Processo: 0845288-43.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0845288-43.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: GLAUCIO LOBO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL SOB O ARGUMENTO DE NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ENTENDIMENTO STJ. DISPENSÁVEL A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE OS CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE FATO NOVO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATO INEXISTENTE QUANDO PROFERIDO O ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRECEDENTES DO STF E TJPA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1.

O acórdão embargado concedeu a segurança em favor do impetrante, reconhecendo seu direito à nomeação.

2.

O embargante suscita nulidade processual de ordem pública, sob o argumento de que deveria haver litisconsórcio necessário entre o impetrante e o candidato desistente, em atenção ao que dispõe 114 do CPC.

3.

Tese apresentada somente em sede de embargos de declaração, demonstrando claro intuito de inovação recursal, o que não se adequa ao presente recurso, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.
Segundo a jurisprudência do STJ, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público.

4.

Alegação de fato novo, consistente em decisão favorável ao candidato desistente, nos autos do Mandado de Segurança
nº 0800788-48.2022.814.0000 de relatoria do Exmo. Des. Mairton Carneiro
, que desconstituiria o direito do embargado
.

5
.
Os

Embargos de declaração, pela sua própria natureza, possuem fundamentação restrita e não são cabíveis para discutir argumentos e fatos novos. Ademais, o presente acórdão embargado foi julgado primeiro, em momento anterior ao processo do Exmo. Des. Mairton Carneiro, cuja existência já era de conhecimento do Estado do Pará, que se manteve silente em ambos os feitos, suscitando a tese apenas nestes aclaratórios.

6. Ausências de vícios no julgado. Precedentes dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 18 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0845288-43.2020.8.14.0301) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra GLAUCIO LOBO DO NASCIMENTO, diante do Acórdão proferido pela Tribunal Pleno, sob minha relatoria, com o seguinte dispositivo:

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, restando suficientemente demonstrado o direito do impetrante à nomeação,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para determinar que a autoridade impetrada proceda com a nomeação e posse do candidato
, nos termos da fundamentação, julgando prejudicado o Agravo.

Sem custas, em razão da isenção prevista no art.15, alínea g da Lei Estadual

5.738/93 e, sem honorários, conforme Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.
”.

Em razões recursais, o Estado do Pará requerendo, preliminarmente, a apreciação de fatos novos, supervenientes que ensejariam a extinção do direito do embargante. Para tanto, discorre que o embargado impetrou mandado de segurança com o objetivo de ser nomeado ao cargo de saxofonista da Fundação Carlos Gomes, em razão de sua aprovação no concurso na 4ª colocação e da desistência do 3º colocado.

Alega, contudo, que o 3º colocado também impetrou mandado de segurança distribuído sob o nº 0800788-48.2022.814.0000 de relatoria do Exmo. Des. Mairton Carneiro, no qual aduz que não foi notificado pessoalmente acerca da nomeação.

Suscita nulidade processual, afirmando que o art.114 do CPC prevê a formação de litisconsórcio passivo necessário quando a decisão a ser proferida for uniforme para pessoas que estejam interligadas por uma mesma relação jurídica. Alega que seria necessária a formação de litisconsórcio com o 3º colocado no certame e que a matéria, por ser de ordem pública, seria cognoscível a qualquer tempo. Assim, pede que anulação do acórdão com a determinação de citação candidato dito como desistente e o prequestionamento quanto à tese de violação ao inciso I do art.115 do CPC/2015.

Em contrarrazões, o embargado afirma que os embargos pretendem rediscutir o mérito do julgamento, o que seria inviável em sede de embargos de declaração. Alega a pretensão mandamental do 3º colocado decorre de fraude processual, alegando que este agiu de má fé. Também suscita a decadência do direito de impetração do mandado de segurança e necessidade de dilação probatória. Reitera que o 3º colocado não demonstrou que seu diploma fora revalidado no Brasil, ressaltando que todos os candidatos foram notificados de forma igualitária, sendo incabível o pedido de notificação pessoal.

Por fim, requer o não acolhimento dos embargos de declaração, com a condenação do Estado do pagamento de honorários advocatícios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Segundo o embargante, haveria necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o candidato desistente. Contudo a alegação somente fora realizada em sede de embargos de declaração, há mais de um ano após da data em que foi notificado no processo nº
0800788-48.2022.814.0000.

A apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art.1.104 do CPC/15
:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A jurisprudência do STJ reconhece a impossibilidade de inovação em sede recursal. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal. Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 979457 SP 2016/0234674-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017).

Diante disto, não há como ser apreciada nesta sede recursal a inovação extemporânea dos argumentos, por não ter sido oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal. Logo não merece ser acolhida a pretensão do Estado.

Ainda assim, válido ressaltar o entendimento consolidado no âmbito do STJ, no sentido de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos aprovados em concurso público:

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que 'é
dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público
, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação' (AgRg no REsp 1.294.869/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 4.8.2014). No mesmo sentido: EDcl no REsp 1.662.582/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.10.2017."

Sob tal ótica, portanto, descabida a alegação de que haveria a necessidade de tal litisconsórcio.

Quanto à alegação da existência de fatos novos, notadamente a existência de mandado de segurança julgado procedente em favor de outro candidato, tem-se que o entendimento prevalecente, especialmente em atenção a lógica processual e jurisprudência do Tribunais Superiores, é de que os embargos de declaração não se prestam a conhecimento de fatos novos. Nesse sentido o STF já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
ALEGADO ADVENTO DE FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR
E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA.
INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA INADMISSÍVEL
. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante
. Precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020. 2. In casu, inexistem quaisquer vícios no decisum embargado, na medida em que a decisão recorrida abordou de modo exauriente a causa de acordo com os limites cognitivos definidos pelo pedido do autor e pela natureza do incidente de contrautela. 3.
A eventual existência de fundamentos outros, estranhos ao objeto da demanda, aptos a ensejar, em tese, a suspensão do processo de origem, ou de fato novo superveniente há de ser perquirida nas vias próprias, revelando-se inviável sua análise em sede de embargos de declaração na presente suspensão, os quais inadmitem inovação argumentativa
. Precedentes: SS 4.235 AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30/11/2011; AR 2.699 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/05/2019. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF. STP 209 MC-AgR-segundo-ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-293

DIVULG 15-12-2020

PUBLIC 16-12-2020).

O entendimento do STF, portanto, reforça o caráter restrito quanto à fundamentação dos embargos de declaração, bem como destaca que a análise e reconhecimento de fatos supervenientes alheios ao processo, não se amoldam a figura dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15.ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FATO SUPERVENIENTE OCORRIDO EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONFIGURADA. NADA A INTEGRALIZAR NO ACORDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O cabimento de embargos de declaração está restrito às hipóteses do art.1.022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no decisum é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações
.

II - A insurgência do Embargante é quanto a uma suposta omissão, não quanto à matéria devolvida para a analise do Juízo ad quem, mas quanto a supostos fatos novos que teriam ocorrido no Juízo de Piso e que poderiam modificar o entendimento.

III - a Jurisdição deste Juízo de Segundo Grau fora prestada de forma exauriente, sendo assim, todo e qualquer fato novo deve ser levado diante do Juízo de Primeiro Grau, que é o então detentor da analise meritória da presente ação.

IV- A pretensão da Embargante em não ter o seu Agravo de Instrumento conhecido por perda de objeto em nada modifica em efeitos prático

(TJPA. 8459518, 8459518, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-22, Publicado em 2022-03-10)

Ressalte-se, que este Juízo ao prolatar sua decisão, o fez no dia 02/02/2022, enquanto a decisão proferida no outro processo (alegado como fato novo), ocorreu no dia 26/04/2022.

Sendo assim, dentro das balizas dos embargos de declaração, não há qualquer omissão por parte deste Juízo, visto que, a situação sequer existia, o que reforça o entendimento do presente recurso não ser a via processualmente adequada para rever o posicionamento adotado. Ademais, o Estado embora já tivesse conhecimento de ambos os processos, deixou para suscitar a questão apenas em sede de embargos de declaração, o que não se admite.

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, devendo o Embargante cumprir a decisão no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2022